Tribunal: TJMT
Processo: 1003582-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003582-47.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. (“ECO SECURITIZADORA”
RECORRIDOS: JAIR PAULO VERGUTZ e OUTRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74031968) interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. (“ECO SECURITIZADORA” com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41679473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO – POSSE QUE ENVOLVE TERCEIRO/AUTOR DE PRIMEIRA DEMANDA AJUIZADA – DECISÃO CONTROVERTIDA NO STJ – POSSIBILIDADE DE REVERSÃO NA CORTE SUPERIOR OU NO TRIBUNAL LOCAL QUANDO DA REAPRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO – PREJUÍZO AO ANDAMENTO DE AMBOS OS PROCESSOS – RECURSO DESPROVIDO. Verificando existência de processo referente à mesma parte requerida, sobre o mesmo imóvel, primeiramente ajuizada e que tem tutela provisória em discussão no STJ, com recente decisão que pode ser alterada, prudente a manutenção do status possessório, buscando-se preservar a segurança jurídica e não ofender o direito de terceiro por decisão conflitante. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003582-47.2019.8.11.0000, Relator NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 05/05/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, no id 67181974.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. que manteve a decisão de primeiro grau em Ação de Reintegração de Posse, proposta contra JAIR PAULO VERGUTZ E OUTRA, que indeferiu a liminar de reintegração de posse.
Alega violação aos artigos 489, §1°, 1.022, II, do Código de Processo Civil e artigo 30 da Lei 9.514/1997, ao argumento de que no presente caso restou demonstrado que a Recorrente é terceira de boa -fé no que diz respeito à discussão travada nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida pelo CONDOMÍNIO em face dos Recorridos.
Assevera que: “(...) Deve -se levar em conta, ainda, que a Lei 9.514/97 possui previsão expressa no sentido de que demandas como a Ação de Rescisão Contratual movida pelo CONDOMÍNIO não podem obstar a concessão de liminar para reintegração de posse fundada em relação decorrente de consolidação de propriedade fiduciária. Veja -se o “parágrafo único” do artigo 30 da referida legislação, in verbis: (...)”.
Afirma que: “Neste sentido, deve ser aplicada tal regra ao caso concreto, ainda que por interpretação analógica e extensiva, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida, para conceder a liminar possessória à qual a Recorrente reconhecidamente faz jus, relegando eventual discussão entre o CONDOMÍNIO e os Recorridos à perdas e danos – objeto da demanda existente entre eles”.
Recurso tempestivo (id 74069955).
Sem contrarrazões, conforme id 78244999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação aos seguintes pontos: “(i) a Recorrente é terceira dotada de boa -fé, LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL e não pode ser prejudicada pela Ação de Rescisão proposta pelo CONDOMÍNIO CRUZ ALTA; (ii) restou comprovada a legítima propriedade do imóvel em favor da Recorrente, com a consolidação definitiva da propriedade fiduciária nos termos da Lei Federal no 9.514/97, de modo que se torna necessária a concessão da liminar possessória em seu favor”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo (id 41679473):
“(...)Neste momento processual, não se ignora o registro na decisão agravada de que a agravante comprovou os contratos firmados com os agravados, consistentes em Cédulas de Produto Rural, tendo como garantia fiduciária a alienação do imóvel rural matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia sob o no 251; a documentação pertinente ao processo extrajudicial previsto na Lei Federal no 9.514/97, demonstrando que os agravados não quitaram a dívida, o que acarretou no encaminhamento do imóvel à leilão por duas vezes (sem lance), bem como o registro na matrícula do imóvel indicando a alienação fiduciária em garantia da agravante.
Não se ignora, também, o disposto no artigo 30 da Lei Federal 9.514/97, que estabelece que “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. ”
Todavia, a presente ação de reintegração de posse é proposta contra Jair Paulo Vergutz e Nelirdes Valdameri Vergutz (agravados) e o direito à posse sobre o bem objeto da lide está controvertido em outros autos referentes ao mesmo imóvel, estando, por momentos, em prol dos agravados e em outros em favor do Condomínio Agropecuário Cruz Alta, o que traz verdadeira insegurança jurídica a se decidir que entraria uma terceira parte a disputar a posse, qual seja a agravante.
Certamente que a reversão da situação possessória, conferindo a posse à agravante, traria maior prejudicialidade aos andamentos de ambos os processos referentes ao mesmo imóvel, sendo prudente o aguardo da estabilização da demanda primeiramente ajuizada, referente à posse, para se tomar qualquer medida judicial posterior, buscando-se evitar decisões conflitantes. Percebe-se, ao menos até o momento, que há decisão judicial que confere a posse provisória do imóvel em prol dos agravados, mas não se pode negar que poderá haver reversão do entendimento quando do julgamento do pedido feito ao STJ, pendente de julgamento, podendo aquele juízo entender pelo retorno da posse ao Condomínio Agropecuário Cruz Alta.
Ademais, em sendo mantida a decisão do STJ tal como está, o processo de relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas retornaria para reanálise dos embargos de declaração, mas sem que isso pudesse traduzir em posse plena em favor dos agravados, pois apenas se reapreciaria os embargos e, sanando-se eventuais vícios, o resultado favorável ao Condomínio Agropecuário Cruz Alta poderá ser mantido.
Nesse passo, diante das incertezas jurídicas acerca da posse do imóvel e pela possibilidade de se ofender posse de terceiros, além de se poder proferir decisões conflitantes, prudente a manutenção do status possessório tal como neste momento, até que outras informações eventualmente aportem no feito originário e possam solidificar eventual decisão favorável a uma ou outra parte”.
(...). Ficou comprovado e bem fundamentado que existe outra pessoa jurídica perseguindo a posse do imóvel, além de rescisão de contrato, qual seja o CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA, que tem decisão favorável possessória contra os embargados em agravo neste TJ, suspensa por decisão do STJ, que apenas determinou reanálise de embargos de declaração contra o acórdão do TJ.
Por mais que o STJ tenha decidido pela reapreciação de embargos de declaração, suspendendo a reintegração de posse no imóvel, a situação é muito instável, tendo em vista que, caso se decida pela concessão de posse à embargante neste recurso, haveria imensa possibilidade de decisões conflitantes, a se considerar que, neste TJ, a decisão foi favorável ao Condomínio, que está suspensa por determinação do STJ, que não é definitiva.
Portanto, por prudência e pelo poder geral de cautela, é cabível o aguardo da estabilização da questão na outra demanda, sob pena de se iniciar questão possessória controvertida.
Mais uma vez afirmo: ambas as pessoas jurídicas pedem a posse em demandas distintas contra as mesmas partes, os ora embargados, por isso o imbróglio. Mas tudo isso foi explicado no acórdão embargado, de modo que, por isso, entendo que a pretensão é de revisitação”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na Ação de Reintegração indeferiu a liminar de reintegração de posse.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 30 da Lei 9.514/1997, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça